Tribunal: TJBA
Processo: 8125152-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8125152-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s):MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA, RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, GIOVANNA MARIA GONCALVES GONDIM FROTA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE DE 420,74%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ÍNDICE DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedidos indenizatórios, determinando a substituição do reajuste aplicado no ano de 2024 pelos índices autorizados pela ANS, restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de beneficiário menor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial requerida pela operadora; (ii) saber se é abusivo o reajuste de 420,74% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, elevando a mensalidade de R$ 557,82 para R$ 2.904,84; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) se o reajuste abusivo, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial por considerá-la desnecessária ao julgamento do feito, com fundamento nos artigos 355, I, e 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente jurídica e os elementos documentais dos autos são suficientes para a decisão.

4. A prova pericial atuarial pressupõe a existência de base documental mínima, clara e verificável, apta a permitir a conferência dos critérios de cálculo adotados, sendo inviável sua realização quando a operadora não apresenta o contrato completo assinado, memória de cálculo individualizada do grupo contratual ou extrato pormenorizado exigido pela RN 509/2022 da ANS.

5. Embora os reajustes anuais de planos de saúde coletivos não se encontrem limitados pelos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais ou familiares, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é possível a contestação e revisão judicial dos índices aplicados quando se revelarem abusivos ou excessivamente onerosos aos beneficiários.

6. O reajuste de 420,74% mostra-se abusivo quando a operadora apresenta documentos genéricos que não permitem verificar a correlação direta entre a sinistralidade alegada e o índice aplicado, não demonstrando metodologia verificável nem o cumprimento das obrigações regulatórias de transparência.

7. Declarada a abusividade do reajuste aplicado, o índice fixado pela ANS, elaborado com base em estudos atuariais do setor, serve como parâmetro subsidiário de razoabilidade para o período impugnado.

8. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido de que a devolução em dobro independe de má-fé para indébitos posteriores a 30 de março de 2021, o artigo 42, parágrafo único, do CDC ressalva expressamente a hipótese de engano justificável, circunstância que afasta a aplicação da penalidade.

9. O mero descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável, pois os dissabores e aborrecimentos dele decorrentes inserem-se no risco normal das relações negociais e não caracterizam ofensa a direitos da personalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação por danos morais e determinando que a restituição dos valores pagos a maior seja feita de forma simples.

Tese de julgamento: "1. O reajuste de 420,74% aplicado a plano de saúde coletivo por adesão mostra-se abusivo quando a operadora não demonstra, de forma clara e verificável, a metodologia utilizada, a correlação objetiva entre os custos efetivamente suportados e o percentual aplicado, nem o cumprimento das obrigações regulatórias de transparência previstas na RN 509/2022 da ANS. 2. Declarada a abusividade do reajuste aplicado, o índice fixado pela ANS serve como parâmetro subsidiário de razoabilidade, não por equiparação automática entre planos coletivos e individuais, mas como critério integrativo diante da nulidade parcial do reajuste. 3. Configura engano justificável, para fins de afastamento da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida decorrente de reajuste contratualmente previsto, ainda que abusivo, quando houver apresentação de documentos justificativos e ausência de pacificação jurisprudencial sobre os limites aplicáveis. 4. O mero descumprimento contratual consistente em aplicação de reajuste abusivo não configura dano moral indenizável quando a tutela de urgência assegurou a continuidade integral dos serviços assistenciais, sem negativa de cobertura ou conduta que causasse abalo aos direitos da personalidade do beneficiário.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 355, I, 370, 1.026, § 2º; RN ANS nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.577.766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/03/2022, DJe 23/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.155.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/02/2019, DJe 15/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.263.857/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 02/08/2018, DJe 10/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125152-64.2024.8.05.0001, tendo como apelante a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, e como apelado Bernardo Alves de Oliveira, representado por Eliana da Silva Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
r
ejeitar a preliminar,
conhecer
e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator